Tribunal: CARF
Processo: 10530.905718/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.905718/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.387 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ABC ELETRO E MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/01/2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.905718/2011-11
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.905718/2011-11

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls.10/12), apresentada em
08/02/2012 pela requerente acima identificada, contra o Despacho Decisório no 014997949,
exarado pela DRF/Feira de Santana/BA em 03/01/2012(fls.2) e cientificado à requerente em
19/01/2012(fls.3), que indeferiu o crédito declarado.
A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito pleiteado, não
reconheceu o crédito em face de sua utilização para quitação de outro débito da requerente,
conforme excerto abaixo extraído daquela decisão:

Na manifestação de inconformidade, a interessada, em síntese, argumenta que
recolheu o montante de R$ 26.977,02 a título do IRPJ do período de apuração 4o trimestre/2000,
quando o valor apurado na DIPJ foi de R$ 17.886,40, tendo, portanto, pago a maior a diferença
de R$ 9.090,62. O mesmo erro deu-se no preenchimento da DCTF, ao informar o valor
majorado, razão pela qual clama pela revisão do despacho decisório.
Em sessão de 26 de junho de 2018 (e-fls. 38) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte. Entendeu a turma julgadora, por maioria
(contrariando o relator original que tinha dado provimento) de que a recorrente não teria
comprovado o erro de fato na informação do débito da DCTF, a qual não teria sido até aquele
momento sequer retificada.
Ciente da decisão de primeira instância em 29/07/2020 (e-fls. 44), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 26/08/2020 (e-fls. 45 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.905718/2011-11

Após longo histórico sobre o caso, discorre a recorrente sobre julgados deste
CARF que tratam da questão necessidade da retificação da DCTF para comprovar o indébito
tributário.
Ao final, pede a reforma do julgado da DRJ em vista de decisões deste CARF que
afirmam que a falta de retificação da DCTF não seria impeditivo ao reconhecimento do crédito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O próprio texto da peça de defesa elaborada pela recorrente já fornece os
argumentos necessários para o indeferimento ao Recurso Voluntário. Como bem lembra a
recorrente, a falta da retificação da DCTF não é impeditivo ao reconhecimento do crédito. Os
trechos dos Acórdãos citados pela recorrente condicionam o reconhecimento do crédito à
demonstração “por meio de escrituração contábil e fiscal suficiente, a existência do indébito em
relação àquilo que deveria ter sido pago originalmente”.
E neste ponto a recorrente nada demonstra, pois não apresenta qualquer prova de
que o valor informado em DCTF está incorreto, devendo prevalecer o declarado em DIPJ.
Quanto ao valor probatório da DIPJ, este CARF editou sua súmula 92
consolidando o entendimento de que a “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de
dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado”.
A DCTF é o documento hábil e suficiente para a constituição do crédito tributário.
O indébito tributário decorre do confronto entre o recolhimento via DARF e o valor informado,
constituído e confessado em DCTF pelo próprio contribuinte.
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido
ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal
do Brasil como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve
prevalecer a decisão administrativa que não homologou a compensação, amparada em
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.387 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.905718/2011-11

informações prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal
na data da ciência do despacho decisório
Desta forma, não há como se atestar a ocorrência de pagamento a maior e,
consequentemente, não há provas da existência direito creditório que a recorrente alega ter.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 61
DF CARF MF
Original